Tribunal: TJSP
Processo: 1515140-43.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DANO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA. PROVA. SUFICIÊNCIA.
1. Quando se trata de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, sobretudo corroborada com outros elementos de prova, merece credibilidade e constitui elemento relevante para formar a convicção do julgador.
2. Recurso improvido.